Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-70.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. EDUCACIONAIS. PANDEMIA. COVID-19. ENSINO À DISTÂNCIA. REDUÇÃO. MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A migração da modalidade de ensino presencial para a modalidade de ensino à distância permitida pela Portaria n. 343/2020 do Ministério da Educação (MEC) em razão da suspensão das aulas presenciais durante a pandemia de Covid-19 não enseja a redução do valor da mensalidade pactuada quando os serviços contratados foram prestados, ainda que com metodologia diferente da originalmente contratada.
2. A alteração da modalidade de ensino presencial para o ensino à distância decorreu de permissão expressa da legislação em situação excepcional da pandemia de Covid-19. Não é possível alegar descumprimento contratual pela instituição de ensino em razão da situação excepcional vivenciada.
3. A disponibilização do serviço em favor do beneficiário é suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva – pagamento da mensalidade – nos termos do contrato de prestação de serviço educacional.
4. Apelação desprovida.